Tribunal: TJDFT
Processo: 0009069-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0009069-78.2014.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS ALVES DE LIMA CASTRO, BANCO ITAULEASING S.A. APELADO: BANCO ITAULEASING S.A., VINICIUS ALVES DE LIMA CASTRO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de fls. 1/3 ID 14203388, porquanto não restou comprovada a realização do acordo e o pedido de homologação já foi indeferido na decisão de fl. 1 ID 13361156. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator